Tribunal: TJSP
Processo: 2262945-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos. Pagamento realizado pela executada à exequente após a respectiva intimação. Pagamento ineficaz em relação à credora da exequente. Inteligência do artigo 312 do Código Civil. Impenhorabilidade do crédito. Discussão a ser travada no juízo que determinou a constrição, o que é objeto de questionamento em embargos de terceiro já opostos. Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos. Pagamento realizado pela executada à exequente após a respectiva intimação. Pagamento ineficaz em relação à credora da exequente. Inteligência do artigo 312 do Código Civil. Impenhorabilidade do crédito. Discussão a ser travada no juízo que determinou a constrição, o que é objeto de questionamento em embargos de terceiro já opostos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262945-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSE
ROBERTO SILVEIRA BATISTA e Interessado TRANSPAF TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA, é agravado ESCRITÓRIO CONTÁBIL BORTOLOTTO LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2262945-44.2019.8.26.0000
2/5
1a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo de Instrumento n. 2262945-44.2019.8.26.0000
Agravante: José Roberto Silveira Batista
Agravada: Escritório Contábil Bortolotto Ltda - EPP
Voto n. 19.461
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora no
rosto dos autos. Pagamento realizado pela
executada
à
exequente
após
a
respectiva
intimação. Pagamento ineficaz em relação à
credora da exequente. Inteligência do artigo
312 do Código Civil. Impenhorabilidade do
crédito. Discussão a ser travada no juízo que
determinou a constrição, o que é objeto de
questionamento em embargos de terceiro já
opostos. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão de fls. 64 dos autos de origem, proferida
pelo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Renato Siqueira De
Pretto, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a tese deduzida por
terceiro prejudicado e manteve decisão anterior que determinou à executada a
realização de novo pagamento, pois as partes já haviam sido previamente
intimadas da penhora no rosto dos autos.
Segundo o agravante, terceiro prejudicado, a
decisão merece reforma, em síntese, porque o crédito penhorado lhe pertence
exclusivamente, nada cabendo à pessoa jurídica Silveira Batista Advogados
Associados. Nesse vértice, afirma que o pagamento realizado pela executada
foi feito nos termos do acordo homologado judicialmente, de modo que a
determinação de novo depósito viola a coisa julgada. Sustenta que a penhora no
rosto dos autos deve ser levantada, pois não pode ser responsabilizado por
dívidas da sociedade. Acrescenta, por fim, que o crédito é impenhorável,
porquanto se trata de honorários advocatícios sucumbenciais que têm natureza
alimentar.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 15/17), foi
processado somente no efeito devolutivo (fls. 45/46) e respondido com
arguição de preliminar de não conhecimento do agravo (fls. 49/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2262945-44.2019.8.26.0000
3/5
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso.
Como se sabe, o artigo 996, “caput”, do Código de
Processo Civil dispõe que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como
fiscal da ordem jurídica” [grifei]. E, em seu parágrafo único, esse dispositivo
estabelece que, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão
sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de
que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto
processual”.
Nesse contexto, não obstante a ordem de
realização de novo depósito não tenha sido direcionada ao recorrente, ele
possui legitimidade (como terceiro prejudicado) e interesse recursal para
questionar a penhora de um crédito que, segundo afirmado nas razões
recursais, pertencer-lhe-ia exclusivamente.
Afastada a preliminar, no mais, o recurso não
merece provimento.
Como é largamente sabido, “se o devedor pagar ao
credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da
impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra
estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe
ressalvado o regresso contra o credor” (artigo 312 do Código Civil).
Vale dizer, “uma vez intimado de que o valor que
deve ao credor foi penhorado por dívida deste último, o devedor não deve
efetuar o pagamento diretamente a ele, mas sim depositá-lo em juízo, nos
autos da ação movida em face do credor. Caso efetue o pagamento
diretamente ao credor, estará fraudando a execução (art. 792 do
CPC/2015; art. 593 do CPC/73)” (Hamid Charaf Bdine Jr., 'in' Cezar Peluso
[coord.], “Código civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 12a edição,
Barueri, Manole, 2018, p. 270).
Nesse campo, aliás, a doutrina clássica há muito
tempo já advertia que o devedor deverá ser intimado para não fazer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2262945-44.2019.8.26.0000
4/5
pagamento ao seu credor e sim ao depositário, ou consignar a importância em
juízo. Vale dizer, a penhora no rosto dos autos impede qualquer entrega dos
bens, ou do seu preço, ao devedor executado (Jorge Americano, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, São Paulo: Saraiva, 1943, v. 4, p. 236-237).
Em suma, como se diz na praxe forense, “quem
paga mal paga duas vezes”.
Pois bem.
No caso concreto, a executada reconheceu que foi
previamente intimada da penhora no rosto dos autos quando da decisão de
10-09-2019 (disponibilizada no DJE em 12-09-2019 ver fls. 112 e 114 dos
autos n. 1016634-42.2019.8.26.0114). É bem verdade que, no cumprimento de
sentença, ambas as partes firmaram transação em 13-09-2019 (fls. 39/40
dos autos n. 0031015-72.2019.8.26.0114), homologada pela decisão de
17-09-2019 (disponibilizada no DJE em 19-09-2019 - fls. 41/42 dos autos n.
0031015-72.2019.8.26.0114). Entretanto, o pagamento ali referido somente foi
efetivamente realizado em 09-10-2019, ou seja, quase 1 mês depois da
ciência inequívoca da penhora no rosto dos autos.
Patente, pois, o equívoco.
Quando houve o pagamento, a executada já havia
sido intimada da penhora no rosto dos autos há muito tempo, tempo mais que
suficiente para que obedecesse à lei e cumprisse o comando judicial.
Destarte, correta a decisão que reconheceu a
ineficácia do pagamento, tendo em vista a preexistência de penhora no rosto
dos autos.
Nessa quadra, nem se diga que a determinação de
novo pagamento afrontaria a coisa julgada. De um lado, porque, como é cediço,
por força dos limites subjetivos da coisa julgada, “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(artigo 506 do CPC). De outro, porque a decisão ora agravada não desconstituiu
o acordo homologado judicialmente nem retirou a validade do título executivo
judicial, mas apenas declarou ineficaz o pagamento em relação à credora da
exequente.
De mais a mais, ao contrário do que pretende
canalizar o agravante, toda e qualquer discussão a respeito da penhora no rosto
dos autos determinada em outro cumprimento de sentença (autos n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2262945-44.2019.8.26.0000
5/5
1032515-35.2014.8.26.0114/01) deve ser dirimida pelo juízo competente: o
juízo que determinou a constrição (3a Vara Cível da Comarca de Campinas). De
nada adianta o recorrente, nos autos da execução originária, impugnar decisão
que foi proferida em outra demanda. Com efeito, se o valor é impenhorável por
este ou por aquele motivo, tais questões fogem à competência do juízo de
origem, que apenas está atendendo a uma solicitação de penhora no rosto dos
autos. Cumpre ressaltar, inclusive, que o direito aqui alegado, ao que parece, já
foi deduzido pelo agravante no juízo competente, por meio dos embargos de
terceiro autuados sob o n. 1045024-22.2019.8.26.0114 (fls. 105 dos autos
originários), sendo essa a via adequada para o seu pleito.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica